Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-05.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença do exercício de 2020 no valor total de R$986,90, em 18/12/2024 – Município de Monte Aprazível – Sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, apontando que "a Fazenda Municipal não comprovou a prévia

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença do exercício de 2020 no valor total de R$986,90, em 18/12/2024 – Município de Monte Aprazível – Sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, apontando que "a Fazenda Municipal não comprovou a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa juntando o AR da notificação entregue para o executado", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.